Tribunal: TJBA
Processo: 8000262-43.2020.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000262-43.2020.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADAILZA OLIVEIRA DO ESPÍRITO SANTO

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA PIMENTEL

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
LUÍS CARLOS MONTEIRO LAURENÇO, CELSO DAVID ANTUNES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAL. EXEQUENTE ISENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, ao reconhecer a prescrição intercorrente em Execução, isentou o Exequente ao pagamento de honorários advocatícios. O Recorrente sustenta a aplicabilidade do ônus sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Determinar se o Exequente pode ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando a Execução é extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade rege a distribuição do ônus sucumbencial, impondo a responsabilidade pelas despesas processuais à parte que deu causa à demanda.

No caso de extinção da Execução pela prescrição intercorrente, a causa determinante para a fixação do ônus sucumbencial não é a resistência do Exequente, mas, sim, o inadimplemento do devedor, que originou a Ação Executiva, e a frustração do credor, em razão da ausência de bens penhoráveis.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, mesmo havendo impugnação do Exequente ao reconhecimento da prescrição intercorrente, não se pode transferir a ele o ônus da sucumbência, sob pena de beneficiar duplamente o devedor inadimplente.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença, isentando o Exequente do pagamento dos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, § 11; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 1854589/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 09.11.2023, DJe 24.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000262-43.2020.8.05.0082
, oriundos da Comarca de Gandu, tendo como Apelante
ADAILZA OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO
, sendo Apelado
BANCO DO BRASIL S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
NEG
AR
PROVIMENTO
AO
RECURSO
.